Tribunal: TJDFT
Processo: 0727956-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727956-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Despacho – Ausência de Cunho Decisório – Ausência de Negativa – Não Conhecimento. BANCO PAN S/A insurge-se contra Decisão do Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual, nos autos da Ação de Execução Fiscal, postergou a análise do pedido tutela de urgência, garantindo ao credor o direito ao exercício do Contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais, a parte agravante defende a necessidade de concessão do pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial de parte do débito executado, ao argumento de se tratar do depósito integral dos débitos exigíveis. Contudo, não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, o despacho vergastado, não possui conteúdo decisório, porquanto foi determinada apenas a intimação do exequente para se manifestar acerca do depósito realizado pelo executado. Na espécie, em razão do depósito parcial do valor devido ao argumento de serem estes os créditos exigíveis, o Magistrado de origem, em atenção ao Contraditório, determinou a intimação do exequente, postergando a análise do pleito. Analisar a eventual possibilidade de suspensão do crédito tributário sem pronunciamento do Magistrado a quo fere o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e implica em supressão de instância. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator